Tribunal: TJBA
Processo: 0513910-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513910-92.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIVALDO SOARES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Réu em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pelos Autores, deixou de majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono do ora Embargante, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC. O pedido principal formulado nos embargos é o de suprimento da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, consoante previsão expressa do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, havendo o desprovimento de apelação, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 85, § 11º, do CPC, ainda que não haja provocação específica da parte interessada. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, impondo-se seu conhecimento. O art. 85, § 11º, do CPC determina que, ao julgar recurso, o tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. A omissão no acórdão embargado é evidente, pois, desprovida a apelação dos Autores, deveria ter ocorrido a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do Réu, ora Embargante. O instituto dos embargos de declaração destina-se à integração do julgado, com a eliminação de eventuais obscuridades, contradições ou omissões, conforme leciona a doutrina e se infere do art. 1.022 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais firmaram entendimento no sentido de que a ausência de fixação de honorários recursais constitui omissão sanável por meio de embargos de declaração, inclusive com possibilidade de atribuição de efeito modificativo. O trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do Réu, especialmente na apresentação de contrarrazões à apelação, legitima a majoração dos honorários para o patamar de 20% sobre o valor da causa, respeitados os limites legais fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono do Réu, ora Embargante, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita. Tese de julgamento: "1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando desprovido o recurso da parte adversa, ainda que ausente provocação específica, conforme determina o art. 85, § 11º, do CPC." "2. A omissão do tribunal quanto à majoração dos honorários advocatícios configura vício sanável por meio de embargos de declaração, com possibilidade de atribuição de efeito modificativo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11º; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Embargos de Declaração nº 70075315473, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 07.12.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO referente à Apelação n.º 0513910-92.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargante, o ESTADO DA BAHIA e, como Embargados, CELIVALDO SOARES DOS SANTOS e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, EM ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01